Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-09766
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2013/9766

Acusada: Audimec Auditores Independentes S/S.

Ementa: Não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao Programa de Educação
Profissional Continuada. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com
base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu, com
fundamento no art.11, inciso II, combinado com o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, aplicar a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$20.000,00 para a Audimec Auditores
Independentes S/S, pelo não cumprimento, por parte de seus sócios, da pontuação
mínima exigida, em infração ao disposto no art. 1o da Deliberação CVM no 570/09,
combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da
CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
Relator, Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Luciana Dias e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9766

Acusado: Audimec Auditores Independentes S/S.

Assunto: Não cumprimento pelos sócios da Audimec Auditores da pontuação mínima exigida
pela Deliberação CVM no 570/09, para fins do atendimento ao Programa de Educação
Profissional Continuada previsto na Instrução CVM no 308/99.

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I – Do Objeto

1. Trata-se de Termo de Acusação elaborado pela Superintendência de Normas Contábeis e de
Auditoria – SNC, datado de 09.10.13, em face de Audimec Auditores Independentes S/S (“Audimec”),
devido ao não cumprimento, por parte dos seus sócios Geremias Bernardo da Silva e Petronio de Araujo
Pereira, da pontuação mínima exigida pela Deliberação CVM No 570/09, para fins do atendimento ao
Programa de Educação Profissional Continuada, estabelecido pela Instrução CVM no 308/99.

II – Dos Fatos
2. A SNC, no exercício regular de suas atribuições de fiscalização, constatou que não foram
apresentadas, no prazo previsto no art. 2o da Deliberação CVM No 570/09[1], as cópias das certidões
emitidas pelo Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, relativas aos sócios da Audimec, razão
pela qual ela foi intimada a prestar esclarecimentos[2], não atendendo, porém, tal solicitação (fls. 10 e
11).

3. Diante do silêncio da Audimec, a SNC consultou o portal na internet do Conselho Regional de
Contabilidade de Pernambuco, onde verificou que o sócio Geremias Bernardo da Silva não alcançou a
1/5

pontuação mínima nos anos de 2009 e 2011, e o sócio Petronio de Araujo Pereira não alcançou a
pontuação mínima no ano de 2011, tendo ambos obtido a pontuação “zero” no quesito IFRS. Com relação
ao sócio Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira, ainda que a Audimec não tenha enviado a certidão
exigida, foi possível comprovar que ele alcançou a pontuação mínima exigida pela Deliberação regente da
matéria (fls. 12 a 14).

III – Da Acusação (fls. 24 a 28)
4. Diante do apurado, a SNC elaborou Termo de Acusação, onde concluiu pela responsabilidade da
Audimec, na qualidade de Auditor Independente – Pessoa Jurídica responsável pelo cumprimento da
Deliberação CVM no 570/09, na forma do disposto no seu artigo 3o[3], pelo cumprimento das exigências
do Programa de Educação Profissional Continuada por seus sócios Geremias Bernardo da Silva e Petronio
de Araujo Pereira, no ano de 2011[4], em infração ao disposto no artigo 1o da referida Deliberação[5],
combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99[6].

5. A SNC, primeiramente, destacou que o Programa de Educação Profissional Continuada, disposto por
meio da Deliberação CVM No570/09, foi elaborado em razão da necessidade de aprimoramento dos
auditores devido à adoção no Brasil do padrão contábil internacional emitido pelo International
Accounting Standards Board – IASB, para assim implementar o processo de convergência das
demonstrações financeiras das companhias abertas brasileiras ao padrões contábeis internacionais.
6. Deste modo, seria imprescindível um maior conhecimento sobre os padrões contábeis
internacionais por parte dos auditores independentes, visto que estes profissionais são responsáveis por
opinar acerca da adequação das demonstrações financeiras e da suficiência das respectivas notas
explicativas. A Deliberação CVM no 570/09 passou então a determinar a participação obrigatória nos
cursos ou nos eventos ali elencados, exigindo uma pontuação mínima para os anos de 2009 a 2011. Por
sua vez, a partir de 2012, os auditores deveriam voltar a observar as exigências usualmente
estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade.

7. Nesse sentido, ressaltou a SNC que o intuito da Deliberação 570/09 foi estabelecer
especificadamente para os auditores que atuam no mercado de valores mobiliários uma pontuação
mínima a ser cumprida nos anos de 2009 a 2011, voltadas exclusivamente para os padrões contábeis
internacionais ou para as normas da CVM alinhadas a esses padrões internacionais. Ainda de acordo com
a área técnica, dada a grande relevância do citado programa é que se qualificou o seu descumprimento
como infração grave, na forma do art. 4o da referida Deliberação.
8. No caso concreto, a SNC concluiu que, não obstante a importância do Programa de Educação
Profissional Continuada, especialmente no período de transição, devidamente delimitado em função do
processo transitório de harmonização das práticas contábeis brasileiras com os padrões internacionais,
restaria comprovado que Geremias Bernardo da Silva e Petronio de Araujo Pereira, sócios da Audimec,
deixaram de frequentar cursos ou eventos de treinamentos nos moldes exigidos pelo programa. A seu
ver, portanto, restaria evidente a materialidade do ilícito administrativo perpetrado.

9. Ressalta-se que a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM) analisou
objetivamente a observância dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da Deliberação CVM no
538/08, nos termos do MEMO no 100/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, às fls. 17 a 22.

IV – Da Defesa
1 0 . Ainda que regularmente intimada, num primeiro momento por correspondências devidamente
registradas e, posteriormente, por edital publicado no Diário Oficial da União, a Audimec não apresentou
suas razões de defesa (fls. 33 a 48).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
----------------------------------
[1]Art. 2o. O cumprimento do art. 1o será comprovado pela apresentação à CVM de cópia da certidão de
atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada emitida pelo Conselho Regional de
Contabilidade a que o auditor esteja subordinado, acompanhada de relação dos cursos ou eventos
desenvolvidos relacionados às práticas contábeis internacionais, até o último dia útil de junho dos anos
de 2010, 2011 e 2012, referente à pontuação de 2009, 2010 e 2011, respectivamente.
[2]Ofício/CVM/SNC/GNA/No657, de 18.12.12.
[3]“Art. 3o O Auditor Independente – Pessoa Jurídica é responsável pelo cumprimento desta Deliberação
pelos seus sócios, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes.”
2/5

[4]A Acusação não contemplou o ano de 2009, em relação a não obtenção de pontuação mínima no
Programa de Educação Continuada por Geremias Bernardo da Silva, em virtude de o Ofício de fls. 10 e
11 só ter feito referência ao não encaminhamento das cópias de Certidões de atendimento ao referido
Programa para o exercício de 2011.
[5]“Art. 1o. Para fins de atendimento ao Programa de Educação Profissional Continuada previsto no art.
34 da Instrução CVM no 308, de 14 de maio de 1999, será obrigatória a comprovação de pontuação
mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos que tenham por objeto:
I - os pronunciamentos emitidos pelo International Accounting Standards Board – IASB; ou
II - os pronunciamentos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis e referendados
pela CVM que reflitam a convergência com as práticas contábeis internacionais.
§ 1o A pontuação mínima a que se refere o caput é de:
I - 10 (dez) pontos no ano de 2009;
II - 15 (quinze) pontos no ano de 2010; e
III - 12 (doze) pontos no ano de 2011.
§ 2o A contagem de pontos respeitará a Resolução CFC n.o 1.146, de 12 de dezembro de 2008.
§ 3o O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios,
responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica.”

[6]Art. 34 - Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o
seu quadro funcional e de si próprio, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e pelo Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, com vistas a
garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria
de demonstrações contábeis.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/9766

Acusado: Audimec Auditores Independentes S/S.

Assunto: Não cumprimento pelos sócios da Audimec Auditores da pontuação mínima exigida pela
Deliberação CVM no 570/09, para fins do atendimento ao Programa de Educação
Profissional Continuada previsto na Instrução CVM no 308/99.

Diretor-Relator: Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Gostaria de registrar, inicialmente, e no plano conceitual, dois dos fundamentos que norteiam o
posicionamento da CVM sobre as atividades de auditoria independente no âmbito do mercado de capitais,
que demonstram a importância dada a essa atividade, expressos na Nota Explicativa à Instrução CVM no
308, de 14 de maio de 1999. O primeiro fundamento sinaliza a “figura do auditor independente como
elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como instrumento de inestimável valor na
proteção dos investidores”, enquanto o segundo dispõe sobre “a necessidade de que o mercado disponha
de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado
grau de independência no exercício da sua atividade”.

2. No caso concreto, a Audimec foi acusada em razão de seus sócios Geremias Bernardo da Silva e
Petronio de Araujo Pereira não terem obtido a pontuação mínima em treinamentos de IFRS, relativamente
ao ano de 2011, com a finalidade de atender ao Programa de Educação Profissional Continuada, previsto
na Instrução CVM no 308/99 e regulamentado pela Deliberação CVM no 570/09 e pela Resolução do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC no 1.146/08.

3.
A citada Deliberação estabelece, em perfeita consonância com a regra que impõe aos auditores
independentes a adoção de uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e de si
próprio, a comprovação de pontuação mínima obtida por meio de participação em cursos ou eventos
relacionados aos pronunciamentos emitidos pelo International Accouting Standards Board – IASB ou pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, pontuação estabelecida em 12 (doze) para o ano de 2011
(art. 1o, §1o, inciso III).
3/5

4.
Como já externei ao relatar o Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/4367, julgado
em 20.08.13, tenho que a nítida intenção da CVM ao editar a Deliberação no 570/09 foi a de garantir a
atualização dos auditores independentes na adoção pela lei societária brasileira do padrão contábil
internacional, o IFRS. A CVM, ao assim agir, pressentia que a adaptação aos padrões internacionais seria
um processo lento e árduo, que iria requerer um intenso trabalho não apenas na elaboração das normas,
tarefa da qual ficou incumbida juntamente com o CPC, mas também na sua assimilação pelos auditores
independentes e demais usuários.

5. Consciente, como dito, de que a transição de um padrão contábil para outro se daria ao longo do
tempo, a CVM estabeleceu a obrigatoriedade de treinamento em IFRS de forma gradual, a ser cumprida
nos anos de 2009, 2010 e 2011, tendo estipulado índices de pontuação diferenciados, sabedora de que
em cada um desses anos nova regra com adoção obrigatória seria emitida. O CFC também tinha a mesma
percepção, e a deixou expressa no item 7 da Resolução no 1.146/08, quando diz que “para fins de
cumprimento da pontuação no item 6, é obrigatória a comprovação de, no mínimo, 20 pontos em cada
ano do triênio.” (grifei).

6. Portanto, resta claro a meu sentir que a Audimec descumpriu os requisitos da Deliberação CVM no
570/09, ao permitir que seus sócios Geremias Bernardo da Silva e Petronio de Araújo Pereira não
obtivessem a pontuação mínima em IFRS exigida para o ano de 2011. Julgo repreensível tal conduta,
especialmente por ir de encontro às pretensões da CVM e do CFC de estimular os auditores a se
capacitarem devidamente sobre as novas regras contábeis resultantes da convergência com os padrões
internacionais.

7. Por todo o exposto, e levando em conta o porte da Acusada e o âmbito de sua atuação, voto pela
condenação da Audimec Auditores Independentes S/S por infração ao disposto no art. 1o da Deliberação
CVM no 570/09 combinado com o art. 34 da Instrução CVM no 308/99, à pena de multa no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais), com fundamento no art. 11, inciso II, combinado com o §1o, inciso I, da Lei no
6.385/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 25 de março de 2014.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Manifestação de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/9766 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na
Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/9766 realizada
no dia 25 de março de 2014.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que
o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela aplicação da penalidade de multa
pecuniária, nos termos do voto do Diretor-relator.
Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor recurso voluntário,
no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
4/5

PRESIDENTE

5/5